Tribunal: TJES
Processo: 5005421-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005421-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVANA APARECIDA DEMONER

AGRAVADO: FERRAZ - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. DANO À IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. BARULHO EXCESSIVO DE EQUIPAMENTO. PERÍODO NOTURNO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da constatação de danos, a atuação da Defesa Civil não se aprofundou na análise de causa e responsabilidade, porém, atestou que, “
Aparentemente, pelo que foi constatado em vistoria, não há risco iminente de ruína
”, replicando conclusão de laudo anterior (Id 5266571). Assim, considerando a inexistência de risco imediato ao imóvel da recorrente e a necessidade de apuração de responsabilidade, não se justifica a imposição prematura de realização de reparos à empresa agravada;

2. É possível apurar do vídeo apresentado que a bomba d’água utilizada pela agravada, ao menos quando da propositura da ação, estava posicionada próximo ao muro do imóvel da recorrente, sem qualquer cautela quanto à contenção de barulho, evidenciando prejuízo ao seu sossego, notadamente na parte da madrugada, o que impõe medidas para amenizar os transtornos ao imóvel vizinho, notadamente no período noturno;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005421-81.2023.8.08.0000

Agravante: Jovana Aparecida Demoner

Agravada: Ferraz Engenharia e Planejamento Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 5060412), com pedido de tutela de urgência, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de obras emergenciais no imóvel a autora.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a recorrente que (a) após o início da construção de um prédio pela agravada, seu imóvel apresentou uma séria de rachaduras e outros problemas que afetam a sua segurança; (b) inicialmente, chegou a acordar com a empresa a correção dos problemas causados em seu imóvel, mas não houve cumprimento do pactuado; (c) contratou um laudo de vistoria técnica, que constatou os danos em sua casa, apontando sua origem a obra da agravada, asseverando a necessidade de correção imediata, tendo em vista a afetação de sua estrutura; (e) a manutenção de funcionamento de bomba d ́água durante o período noturno amplia os problemas da obra, notadamente prejudicando seu descanso e de sua família.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (Id 5005421-81.2023.8.08.0000).

Laudos da Defesa Civil de Vitória (Id 5266542).

Decisão acolhendo parcialmente o pedido de reconsideração da agravada (Id 5266660).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5333541).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023
R E L A T Ó R I O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 5060412), com pedido de tutela de urgência, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de obras emergenciais no imóvel a autora.
Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a recorrente que (a) após o início da construção de um prédio pela agravada, seu imóvel apresentou uma séria de rachaduras e outros problemas que afetam a sua segurança; (b) inicialmente, chegou a acordar com a empresa a correção dos problemas causados em seu imóvel, mas não houve cumprimento do pactuado; (c) contratou um laudo de vistoria técnica, que constatou os danos em sua casa, apontando sua origem a obra da agravada, asseverando a necessidade de correção imediata, tendo em vista a afetação de sua estrutura; (e) a manutenção de funcionamento de bomba d ́água durante o período noturno amplia os problemas da obra, notadamente prejudicando seu descanso e de sua família.
Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (Id 5005421-81.2023.8.08.0000).
Laudos da Defesa Civil de Vitória (Id 5266542).
Decisão acolhendo parcialmente o pedido de reconsideração da agravada (Id 5266660).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5333541).
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
*
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Vejo aqui que trata -se de um agravo, de uma liminar não concedida, me parece que a Defesa Civil também fez um levantamento na obra e ficou de ter a conclusão.
Essa conclusão já foi entregue?
*
O SR. ADVOGADO ALLEX WILLIAN BELLO LINO:-
Sim, senhora.
*
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
É possível uma audiência de conciliação entre as partes?
*
O SR. ADVOGADO ALISSON BRANDÃO SANTOS:-
Excelência, já tiveram duas audiências, até mesmo aqui em Segunda Instância e, também, na Primeira Instância, só que as propostas feitas pela empresa não são condizentes, eles não querem fazer os repares no imóvel da agravante, eles se furtam de cumprir.
*
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Concedo a palavra ao Dr. Alisson Brandão Santos.
*
O SR. ADVOGADO ALISSON BRANDÃO SANTOS:-
Primeiramente, boa tarde a nobre relatora, a todos os desembargadores e aos colegas advogados que estão presentes nessa sessão.
Trata-se de Agravo de Instrumento no qual foi indeferida a decisão de Primeira Instância da Primeira Vara Criminal de Vitória.
Em decisão liminar no Agravo de Instrumento foi deferido a paralisação da obra do Edifício Jardim Luiza, no bairro de Jardim Camburi, por conta dos transtornos causados no imóvel da agravante.
A obra foi iniciada em 2021, até, então, as patologias do imóvel da agravante não tinham, na verdade, nenhuma patologia no imóvel e com a obra começou as rachaduras, os desnivelamentos das portas, das janelas, até mesmo rebaixamento do lençol freático, infiltrações e o imóvel da agravante, além de ser residencial, tem uma fábrica de Kombucha no próprio terreno.
Com essas infiltrações, rachaduras, trincas por todo o imóvel, até mesmo foram juntados aos autos vídeos recentes de 31 de agosto deste ano, demonstrando que a cada dia que passa as rachaduras estão aumentando cada vez mais, comprometendo não só a estrutura do imóvel, mas, também, ao bem-estar da família e não só essa questão estrutural do imóvel, mas, também, a agravante mora com sua mãe que tem 80 anos, que todo momento, cada rachadura, toda situação, até mesmo a bomba hidráulica que fica ligada 24 horas por dia, até mesmo foi juntada aos autos, tanto em Primeira Instância quanto em Segunda Instância, demonstrando que os decibéis do volume, na verdade, é além do que é permitido por lei.
Várias denúncias foram feitas, a Defesa Civil foi em um primeiro momento; após a decisão liminar, em Segunda Instância, retornou para poder ser feita uma nova vistoria; a própria agravante efetuou um pagamento de um perito, um engenheiro para fazer as análises do imóvel e constatou que se continuar dessa forma pode ocorrer, sim, ruínas do imóvel.
Após, teve o laudo da Defesa Civil, informando que não há risco de ruínas, entretanto, não só o carreamento dos materiais do solo tem que ser feito de forma urgente, mas, também, deixa vago a questão de ser feito os reparos necessários do imóvel.
É nesse ponto que a parte agravada se furta, em até mesmo nas sessões no SEJUSC, em Primeira Instância, não entra em um consenso para que sejam feitos reparos.
A construção do imóvel da agravante é um sistema misto de alvenaria e madeira porque ela tem toda essa questão; ela é uma pessoa que cuida muito da natureza, vive nos lugares lá para o lado de Guaçuí por conta dessas questões, então, ela tem todo o imóvel preparado para ela, que é um imóvel que ela tem há mais de 30 anos.
Então, depois que surgiu essa obra foi praticamente uma situação de transtorno dia após dia, tanto é que até mesmo nós, como constituintes, todos os dias recebemos mensagens de texto dela informando que surgiu mais uma trinca, surgiu nessa chuva que teve essa semana, praticamente choveu mais dentro da casa dela do que fora, alagou toda a região da rua e entrou na casa dela.
Não fazem a questão da proteção entre a obra e a residência, ela está tendo gastos com limpeza de calhas, limpeza de telhado, limpeza de quintal, por um ato que não é dela, ela tem que ter um certo resguardo da agravada, que até o presente momento, desde a decisão de liminar, não entrou em contato com ela para poder tentar dar uma assistência, para poder, pelo menos, as portas serem niveladas, pelo menos para ser feita a limpeza das calhas, porque é tanto isopor que cai na residência dela que ela não está dando conta de fazer a limpeza.
Dessa forma, excelência, a decisão primeva, que até mesmo foi uma decisão sábia de vossa excelência, que paralisou as obras, foi uma decisão até mesmo para que surgisse o efeito necessário, porque diante de várias denúncias, de várias tentativas de composição de forma administrativa, não foram feitos.
Após a paralisação das obras é que começou a ter, pelo menos, com o processo em curso, que ele começou a tentar ajudar de alguma forma, mas na forma que eles querem, a parte agravante não aceita, não aceita porque a casa dela, ela fez durante 30 anos da forma que ela quis fazer, e não é simplesmente uma obra que vai atrapalhar o estilo de vida que ela leva.
Então, a decisão inicial foi o que? A paralisação em 10 dias para promover a avaliação dos serviços emergenciais, a recuperação do imóvel e apresentar um cronograma de execução; esse cronograma jamais foi apresentado nos autos.
Simplesmente eles falam que eles estão cumprindo com a decisão, foram várias e reiteradas petições da agravante informando que não tem cumprimento algum, não entra em contato nem conosco, os advogados dela, nem mesmo com a parte autora tentando resolver a situação. Não colocam telas de proteção, todos os dias caem materiais em sua residência.
Então, essa situação é muito complicada e complexa, excelência, que a gente pede, encarecidamente, que sejam analisados esses pontos, que sejam feitos reparos necessários no imóvel, porque mesmo que o laudo da Defesa Civil fala que não tem risco de desmoronamento, mas a cada dia, os últimos vídeos juntados nos autos demonstram as rachaduras de quase quatro dedos, de quase quatro dedos. Você está numa residência com uma rachadura de quase quatro dedos, o afastamento do muro da residência dela, que faz com que tenha infiltrações de todos os graus, acredita-se que não é cabível, a situação tem que ser resolvida.
E a parte agravada furta-se de resolver, falando que eles estão fazendo o carreamento dos materiais do solo e simplesmente isso está sendo resolvido.
Então, excelência, a gente pede que sejam feitos reparos necessários no imóvel a contento da parte agravante porque, como foi dito, é uma construção mista, então ela já tem todos os profissionais que fazem a manutenção das madeiras da residência, eles querem entrar na casa dela, como já são construtoras, eles falaram que eles entrariam na casa e fariam os reparos que eles entenderiam, só que não. A parte da madeira, ela precisa de chamar os profissionais de sua confiança para deixar da forma que ela deseja.
E outro pedido, excelência, até mesmo no agravo, é que seja limitado a bomba hidráulica entre as 18 e 8 h da manhã, porque os decibéis são... o volume das bombas é enorme, a parte agravante mora com a sua mãe de 80 anos e precisa de ter uma noite tranquila, e que desde quando começou as obras não está tendo essa noite.
Então, Excelência, peço o provimento do Agravo de Instrumento e agradeço pela atenção de todos.
*
O SR. ADVOGADO ALLEX WILLIAN BELLO LINO:-
Boa tarde, senhora Presidente, ratificarei todos os cumprimentos e elogios que foram feitos no início da sessão, também parabenizar o colega que me antecedeu.
Senhores, veja bem, tudo nessa vida tem um porquê, tem uma razão, e a gente precisa entender a razão desse desentendimento, dessa celeuma, para que possamos compreender melhor as decisões que foram dadas e a situação atual.
Ao lado da residência da agravante, é um imóvel casa, existe um terreno bem grande que pertencia a essa construtora, e essa senhora, como bem disse ali o colega que me antecedeu, é uma pessoa muito voltada a questões da natureza e utilizava esse terreno como se fosse um pomar, um pomar da casa dela, que causou enorme insatisfação quando foi comunicada de que ali haveria uma construção e que o pomar dela seria destruído para dar lugar ali à construção, inclusive, de um terreno que não era dela, ela utilizava sem autorização.
Desde esse dia, toda a oportunidade que a senhora teve para atrapalhar o andamento da obra, com diversas denúncias aos órgãos de fiscalização, mais de dezenas, isso é relatado na própria inicial dela, isso foi feito.
Nenhuma foi levada à frente porque a obra é 100% legalizada. Até que, passado dois anos de obra, foi protocolizada essa Ação, na qual foi pedida a reforma do imóvel por supostas patologias que foram identificadas por um profissional contratado exclusivamente por ela.
Com muita diligência, a juíza de 1º Grau se debruçou sobre o pedido e fundamentou o seguinte: olha, o profissional contratado unilateralmente pela senhora não conclui que há qualquer risco de habitabilidade nesse imóvel. De fato, ele conclui que há patologias, rachaduras no chão, rachaduras no muro, afastamento de colunas, mas risco ao imóvel seu próprio profissional não alega que tem. Diz que, se continuar com esse tipo de patologia, pode haver um risco.
E digo mais, o que a senhora pede aqui, que a reforma do imóvel, inclusive, que não seja feita pela empresa de engenharia, que não seja feita pela agravada, ela quer contratar uma outra empresa, porque ela não aceita que a empresa agravada proceda ao serviço. Isso ela fala, inclusive, na inicial e, também, no pedido do Agravo. E falta a questão da irreversibilidade dessa medida. Olha, não tem risco, não tem prova de nexo causal entre a obra e as patologias da sua casa e, também, o risco de irreversibilidade da medida que a senhora quer fazer. Então, o pedido foi indefinido por essa razão.
Com todo respeito ao colega que me antecedeu, mas, praticamente, aos gritos no Agravo de Instrumento, esse Agravo chegou e V.Exª, sem ouvir a parte contrária, determinou, não havia pedido nesse sentido, que a obra fosse paralisada pelo poder geral de cautela da senhora. E, sinceramente, qualquer um faria isso, pelo que estava escrito naquele Agravo.
Então, a senhora determinou que a obra fosse parada, que fosse feita uma avaliação por engenheiros da construtora, que fosse feito, de fato, um calendário de reparos urgentes que fossem identificados e que a Defesa Civil de Vitória fosse lá fazer uma vistoria desse imóvel também.
Pois bem, no dia que a vistoria, que a Defesa Civil chegou no imóvel, a empresa também adentrou com o seu engenheiro para se aproveitar da visita, e o engenheiro da empresa fez um laudo e constatou que não havia nenhuma obra emergencial a ser feita, que não havia qualquer risco de ruína. É por isso que o calendário de obra que a senhora determinou não foi feito, porque não havia nenhuma obra emergencial.
Passado mais algum tempo, a Defesa Civil ofereceu esse laudo e trouxe aos autos. As duas primeiras conclusões do laudo e é o único documento que eu trouxe aqui para sustentação. Primeira delas: aparentemente, pelo que foi constatado em vistoria, não há risco iminente de ruína. Então, a questão do perigo da demora já não existe.
Caso essa reforma seja feita agora, a possibilidade de eu produzir minha prova pericial no Primeiro Grau, ela ia por água abaixo.
Com todo respeito, o desespero que a agravante tem aqui é para que essa reforma seja feita e que a gente não consiga identificar de onde vêm esses problemas, porque, como bem disse o colega que me antecedeu, é uma obra com mais de 30 anos que foi feita ao longo do tempo e com estruturas mistas. Tem um pedaço de concreto, tem parte que é de madeira, tem parte que foi feita depois e tem parte que foi feita agora. Com todo respeito, se trata de um puxadinho. A fábrica foi feita depois, a gente não sabe de onde está vindo esse afastamento.
A Defesa Civil concluiu no tópico número 2: como a fundação da obra foi executada com estacas em hélice contínuo, que não utiliza cravação e não gera vibrações aos arredores da obra, conclui-se que a execução da fundação não é causa dos problemas na edificação e referência. A fundação do prédio não é causa das patologias que ela está reclamando. Ou seja, a gente tem prova contrária ao que ela está dizendo. Isso a instrução probatória não aconteceu ainda no Primeiro Grau e ela já está querendo que reforme o imóvel dela todinho, sem risco e sem prova de nexo causal entre a obra e a residência dela.
É bem verdade que, ao final, a Defesa Civil diz o seguinte: enquanto não for resolvido o problema de carreamento de materiais do solo de sustentação da edificação vizinha e a laje do piso do subsolo não for concretada, os problemas na edificação continuarão e isso pode acarretar danos graves à estrutura.
O que eles identificaram? Com a paralisação da obra, por ordem de V.Exª, as bombas foram desligadas do subsolo, o que gerou o acúmulo de água. Elas ficavam ligadas justamente para controlar o lençol freático. Deixaram de ser ligadas por aproximadamente 15 dias.
Quando a vistoria foi lá, criou-se uma lâmina de água e com isso há o carreamento de terra com os muros vizinhos. Bom, se isso não fosse resolvido, o carreamento poderia agravar os problemas que a casa dela já tinha. Então, o que V.Exª fez? Retome a obra e faça o que a Defesa Civil determinou, que é a concretagem do subsolo e a retirada da água. Pois a empresa procedeu a isso imediatamente. Retirou a água, religando as bombas e providenciou a concretagem do subsolo para que esse carreamento de materiais cessasse.
Então, vamos lá, a situação, hoje, é a seguinte: cumprimos, sim, a liminar que V.Exª determinou, a obra retornou já há muito tempo, não há nexo causal entre as patologias identificadas na casa da agravante e a obra, pelo contrário, a Defesa Civil diz que não há relação e o que a gente pediu em Primeira Instância, em recente contestação, foi a produção de prova pericial para verificar a origem dessas patologias, porque até agora não tem nexo causal entre a obra da nossa cliente e a agravante.
Bom, por todo exposto, espero que seja mantida a decisão de Primeira Instância, por estar devidamente fundamentada e pela inexistência de risco iminente e, também, falta de nexo causal entre a obra e as patologias identificadas na casa da agravante.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Respeitosamente, peço o retorno dos autos para analisar dois pontos.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/01/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Cumpre, de plano, acentuar que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
A agravante, em sede de tutela de urgência, busca compelir a construtora agravada a realizar reparos em caráter emergencial em seu imóvel, além de adoção de medidas de redução de barulho e transtornos, em razão de danos que aponta ser decorrentes das abras de construção de um edifício.
Inicialmente foi deferida a tutela antecipada recursal, ainda que de forma diversa a solicitada, tendo em vista os laudos técnicos particulares apresentados que indicavam situação de risco ao imóvel da recorrente, no qual atestou o profissional que “a edificação da Sra. Jovana deve passar imediatamente e de forma urgente por reparos importantes, visto que tais patologias estão permitindo infiltrações, causando danos nos móveis e além de iminentes danos na estrutura da edificação da propriedade, uma vez que a edificação é constituída de um sistema misto, compostos de madeira e construção convencional”.
Como medida complementar de segurança e de subsídio para o recurso, foi oficiado à Defesa Civil de Vitória para realização de vistoria, com propósito direcionado de avaliar eventuais riscos aos moradores, cujos laudos (Ids 5266544 e 5266571) identificaram problemas no imóvel da recorrente, apontando que “Enquanto não for resolvido o problema de carreamento de materiais do solo de sustentação da edificação vizinha e a laje de piso do subsolo não for concretada, os problemas na edificação continuarão, e isso pode acarretar danos graves à estrutura”.
A despeito da constatação de danos, a atuação da Defesa Civil não se aprofundou na análise de causa e responsabilidade, porém, atestou que, “Aparentemente, pelo que foi constatado em vistoria, não há risco iminente de ruína”, replicando conclusão de laudo anterior (Id 5266571).
Assim, considerando a inexistência de risco imediato ao imóvel da recorrente e a necessidade de apuração de responsabilidade, não se justifica a imposição prematura de realização de reparos à empresa agravada.
No entanto, é possível apurar do vídeo apresentado no Id 5060738 que a bomba d’água utilizada pela agravada, ao menos quando da propositura da ação, estava posicionada próximo ao muro do imóvel da recorrente, sem qualquer cautela quanto à contenção de barulho, evidenciando prejuízo ao seu sossego, notadamente na parte da madrugada.
A despeito do avanço da obra apontado pela empresa, não há comprovação de que os ruídos excessivos, no período apontado pela agravante, tenham sido efetivamente cessados ou reduzidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando em parte a decisão recorrida, conceder parcialmente a tutela de urgência para determinar que a empresa, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para redução do ruído e transtornos decorrentes do uso da bomba d’água, especialmente no período de 19h às 7h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia.
É como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
O eminente Desembargador Júlio César da Costa Oliveira quer antecipar o voto?
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Os autos serão encaminhados com vista ao gabinete do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.
*
tnsr*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/02/2024
V O T O
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em suma, indeferiu tutela de urgência para realização de obras emergenciais no imóvel da parte autora.
A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo e. Des. Júlio César Costa de Oliveira, em resumo, conheceu de recurso e a ele deu parcial provimento para determinar que a empresa agravada, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para a redução do ruído e transtornos decorrentes do uso da bomba d’água, sobretudo no período entre as 19h e 7h, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegaram os eminentes pares, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora.

É como voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A agravante, em sede de tutela de urgência, busca compelir a construtora agravada a realizar reparos em caráter emergencial em seu imóvel, além de adoção de medidas de redução de barulho e transtornos, em razão de danos que aponta ser decorrentes das abras de construção de um edifício.

Inicialmente foi deferida a tutela antecipada recursal, ainda que de forma diversa a solicitada, tendo em vista os laudos técnicos particulares apresentados que indicavam situação de risco ao imóvel da recorrente, no qual atestou o profissional que “a edificação da Sra. Jovana deve passar imediatamente e de forma urgente por reparos importantes, visto que tais patologias estão permitindo infiltrações, causando danos nos móveis e além de iminentes danos na estrutura da edificação da propriedade, uma vez que a edificação é constituída de um sistema misto, compostos de madeira e construção convencional”.

Como medida complementar de segurança e de subsídio para o recurso, foi oficiado à Defesa Civil de Vitória para realização de vistoria, com propósito direcionado de avaliar eventuais riscos aos moradores, cujos laudos (Ids 5266544 e 5266571) identificaram problemas no imóvel da recorrente, apontando que “Enquanto não for resolvido o problema de carreamento de materiais do solo de sustentação da edificação vizinha e a laje de piso do subsolo não for concretada, os problemas na edificação continuarão, e isso pode acarretar danos graves à estrutura”.

A despeito da constatação de danos, a atuação da Defesa Civil não se aprofundou na análise de causa e responsabilidade, porém, atestou que, “Aparentemente, pelo que foi constatado em vistoria, não há risco iminente de ruína”, replicando conclusão de laudo anterior (Id 5266571).

Assim, considerando a inexistência de risco imediato ao imóvel da recorrente e a necessidade de apuração de responsabilidade, não se justifica a imposição prematura de realização de reparos à empresa agravada.

No entanto, é possível apurar do vídeo apresentado no Id 5060738 que a bomba d’água utilizada pela agravada, ao menos quando da propositura da ação, estava posicionada próximo ao muro do imóvel da recorrente, sem qualquer cautela quanto à contenção de barulho, evidenciando prejuízo ao seu sossego, notadamente na parte da madrugada.

A despeito do avanço da obra apontado pela empresa, não há comprovação de que os ruídos excessivos, no período apontado pela agravante, tenham sido efetivamente cessados ou reduzidos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando em parte a decisão recorrida, conceder parcialmente a tutela de urgência para determinar que a empresa, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para redução do ruído e transtornos decorrentes do uso da bomba d’água, especialmente no período de 19h às 7h, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento

contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível
de Vitória que, em suma, in
deferiu tutela de urgência para realização de obras emergenciais no imóvel da parte autora.

A
eminente relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões
,
no que foi acompanhada

pelo e. Des. Júlio César Costa de Oliveira, em resumo, conheceu de recurso e a ele deu parcial provimento para determinar que a empresa agravada, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para a redução do ruído e transtornos decorrentes do uso da bomba d’água, sobretudo no período entre as 19h e 7h, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que
chegaram os eminentes pares
, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido
pela eminente relatora.

É como voto.